Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026708-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANIZIA JESUS DE SOUZA - CPF: 134.962.278-85 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026708-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1026708-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Anizia Jesus de Souza

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte recorrente requer a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização deve ser a data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das recorridas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a elas o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança impugnada.

4.

As recorridas não apresentaram qualquer contrato ou prova de autorização da autora para os descontos efetuados, atraindo a presunção de veracidade da alegação autoral, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A configuração do ato ilícito está evidenciada nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, diante da ausência de contratação comprovada e da realização de descontos indevidos.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

7.

Em relação à data de início dos juros moratórios sobre os danos morais, aplica-se a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a contagem a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.

A responsabilidade civil por descontos indevidos é objetiva e impõe o dever de indenizar por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais contam-se a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigos. 186 e 927; Lei 9.099/95, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026708-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1026708-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Anizia Jesus de Souza

Recorridas:
Banco Bradesco S.A. e
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Anizia Jesus de Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

275277366):
Julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidos os descontos discutidos nos autos e condenou as recorridas ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida, bem como à restituição da quantia de R$ 418,02 (quatrocentos e dezoito reais e dois centavos), já em dobro, indevidamente descontada do benefício previdenciário da parte autora.

Recurso Cível Inominado
(Id.

275277367): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório e para que seja alterada data de aplicação dos juros, devendo incidir a partir do evento danoso.

Contrarrazões

de
Banco Bradesco S.A.

(Id. 275277374): requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1026708-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1026708-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Anizia Jesus de Souza

Recorridos:
Banco Bradesco S.A. e
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Anizia Jesus de Souza
em face de
Banco Bradesco S.A. e
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontados mensalmente e de forma indevida de

sua conta corrente valores que totalizam o montante de R$209,01(duzentos e nove reais e um centavo)
denominado

“PAGTO COBRANÇA ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”, aduz que os descontos são indevidos, pois não possui relação jurídica com a instituição
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência
.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que s recorridas, embora aleguem não ter ocorrido ato ilícito, não apresentaram contrato devidamente assinado pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhes competiam, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstraram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja autora requer a majoração, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais da recorrente, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros, merece acolhimento, pois, no tocante aos danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para DETERMINAR que
os
juros de mora no que tange a condenação em danos morais, incida, a partir dos efetivos prejuízos,
mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025